Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016).

2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual.

3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.